Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-24.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega contradição no acórdão, sob o fundamento de que a matéria objeto dos presentes autos se distingue da tese firmada no Tema 864 do STF, de modo que a concessão de reajuste previsto em Lei Distrital não se subsume ao entendimento firmado do Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), tendo seu posicionamento, inclusive, respaldo em outros julgamentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do próprio Supremo Tribunal Federal.
3. Sem razão o embargante. Como detalhado no item 2, a matéria afeta ao Tema 864 refere-se a todas as hipóteses que abordem reajustes salariais de servidores, não se restringindo apenas à revisão geral anual, de modo que o entendimento consignado no acórdão se amolda à inteligência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864), em repercussão geral.
4. Inexiste divergência de entendimento entre as Turmas Recursais e também em relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Ovoto proferido pelo Min. Relator Edson Fachin, no ARE 1081553 AgR, mencionado pelo próprio embargante, é claro ao explicar que a inaplicabilidade do Tema 864 STF à hipótese dos autos se deu pela impossibilidade de proceder à reanálise do conjunto probatório, sob pena de violar a Súmula 279 do STF e, não, pela matéria objeto dos autos ser distinta daquela analisada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864). Outrossim, no processo mencionado pelo embargante, de competência da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, recentemente teve a publicação de seu acórdão (16905038), em que se aplicou a tese fixada no Tema 864 do STF. Desse modo, inexistentes quaisquer vícios a justificar a modificação do julgado, a presente manifestação da parte afigura-se mera irresignação contra o que foi decidido.
5. Assim, pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.